Tribunal: STF
Processo: ARE 996306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.03.2017. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE LEI. DECRETO ESTADUAL 2052/2007 E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Tratando-se, em última análise, de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, Decreto Estadual 2052/2007 e artigos 130, 131, 330, I, 461 e 462, do Código de Processo Civil, não merece trânsito o recurso extraordinário.



    2. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de ser incabível recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.